Tribunal: TJBA
Processo: 0391748-08.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0391748-08.2012.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: ROBSON CESAR PINTO RAMOS Advogado(s): FABIANO SAMARTIN FERNANDES EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO DO ENTE PÚBLICO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE TESE SUPERVENIENTE (TEMA 1.313/STJ). IMPOSSIBILIDADE. MULTA. DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. Sentença que condenou o réu ao pagamento de honorários no "mínimo legal". Decisão que majorou a verba em 3% (três por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Base de cálculo que decorre da aplicação direta do art. 85, § 2º, do CPC, que estabelece como parâmetro, em primeiro lugar, o valor da condenação. Inexistência de vício a ser sanado. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão de matérias já decididas ou para a adequação do julgado a novo entendimento jurisprudencial. Pretensão que excede os limites do art. 1.022 do CPC. Não constatado o caráter protelatório d os embargos de declaração, não cabe a aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.